Tribunal: TJMT
Processo: 1009598-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009598-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), GIRU S FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 14.932.322/0001-83 (AGRAVANTE), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NELSON SITON JUNIOR - CPF: 829.596.419-49 (AGRAVADO), ELISABETE CRISTINA LANDIM - CPF: 025.048.059-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELEN KARINE LANDIM SITON SIQUEIRA - CPF: 095.317.179-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LANDIM SITON - CPF: 095.317.199-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA SIQUEIRA SITON - CPF: 013.101.809-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Habilitação de Crédito n. 1003970-28.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. A agravante sustenta enfrentar dificuldades financeiras que inviabilizam o pagamento das custas processuais, alegando que seu ativo total, embora superior a R$ 1,6 milhão, é composto majoritariamente por ativos de baixa liquidez e que acumula prejuízo contábil de R$ 93.669,98 no exercício de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração concreta da impossibilidade de pagamento das custas, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, e da Súmula 481/STJ.

A análise dos documentos contábeis apresentados evidencia a existência de ativo total superior a R$ 1,6 milhão, com significativo volume de créditos a receber e ativos imobilizados, além de continuidade das operações empresariais, o que enfraquece a alegação de hipossuficiência.

Dificuldades financeiras momentâneas, comuns à atividade empresarial, não caracterizam, por si sós, a situação de impossibilidade jurídica exigida para a concessão do benefício da gratuidade.

O benefício da justiça gratuita não pode ser utilizado como meio para evitar compromissos financeiros normais da atividade empresarial, devendo ser reservado a casos de real inviabilidade de pagamento das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais, não bastando alegações genéricas ou dificuldades financeiras momentâneas.

A existência de patrimônio relevante e movimentação contábil expressiva enfraquece a presunção de hipossuficiência.

O benefício da gratuidade não deve ser utilizado para afastar obrigações regulares da atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018,
DJe
10.05.2018; Súmula 481/STJ

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GIRU S FOMENTO MERCANTIL LTDA.,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito n. 1003970-28.2025.8.11.0003, manejada em face de
NELSON SITON JUNIOR
,
indeferiu-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, a
agravante sustenta que enfrenta dificuldades financeiras que inviabilizam o recolhimento das custas processuais sem prejuízo ao exercício de suas atividades empresariais.

Aponta que, embora possua ativo total superior a R$ 1,6 milhão, a quase totalidade desse montante estaria atrelada a ativos de baixa liquidez, como bens imóveis e créditos a receber. Invoca, ainda, prejuízo contábil acumulado de R$ 93.669,98 no exercício de 2024

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A
jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (
AgInt
no
AREsp
927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
10/05/2018)

Acerca da pessoa jurídica especificamente, dispõe o verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)

No caso dos autos, apesar da alegação de prejuízo operacional, os documentos apresentados não revelam quadro de efetiva impossibilidade de custeio das despesas judiciais, mas sim eventuais dificuldades momentâneas, comuns à atividade empresarial.

O balanço patrimonial de 2024 evidencia que, embora o passivo circulante (R$ 204.587,22) supere as disponibilidades imediatas (R$ 42.683,88), o ativo total da empresa soma R$ 1.624.770,31, sendo R$ 949.286,26 em créditos a receber e R$ 632.800,17 em ativos imobilizados
(id n
.
18519223).

Ainda que parte desse ativo seja de baixa liquidez, tais dados demonstram que a agravante possui patrimônio e movimentação contábil significativos, o que fragiliza a tese de hipossuficiência. Ademais, a receita operacional bruta em 2024 foi de R$ 83.723,65, o que revela continuidade de suas operações
.

Ressalte-se que a mera existência de dificuldades financeiras não é suficiente para justificar a concessão do benefício, especialmente quando há movimentação patrimonial e financeira significativa.

Nesse particular, importa ressaltar que dificuldades financeiras momentâneas não se confundem com a completa impossibilidade de pagamento das custas processuais. O benefício da justiça gratuita não deve ser concedido como um meio de evitar compromissos financeiros
regulares da atividade empresarial, mas apenas quando há efetiva demonstração de inviabilidade do pagamento.

No caso, os documentos apresentados não são suficientes para afastar a presunção de capacidade financeira da agravante, tampouco revelam situação excepcional que autorize a concessão da benesse legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025